Tribunal: TJDFT
Processo: 0710956-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. A oposição de embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não apresentando o acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não devem ser admitidos os embargos declaratórios.
2. No caso concreto, não se verifica a alegada omissão no acórdão recorrido que negara provimento à apelação interposta em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, revelando-se, em seu lugar, a tentativa do recorrente de forçar a rediscussão das matérias tratadas no julgamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.